Tribunal: TJSP
Processo: 1029032-55.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e Contradição - Desistência do recurso em face de composição entre as partes – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1029032-55.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas,
em que é embargante TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é
embargado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029032-55.2018.8.26.0114/50000 - Campinas
Voto no 41299- E/AL/D/O/V/S
VOTO No: 41299
EDCL.No: 1029032-55.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: VILA MIMOSA 5a VARA CÍVEL CENTRAL
EBTE : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
EBDA. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Embargos de declaração Omissão e Contradição - Desistência do
recurso em face de composição entre as partes
Recurso
prejudicado.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 291/294, que deu provimento ao
recurso da embargada.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o
Acórdão contém omissão e contradição (fls. 1/20).
Recurso tempestivo.
Sobreveio petição de acordo com desistência
do recurso (fls. 25 e 29/31).
É O RELATÓRIO.
Diante da desistência expressa do recurso
interposto em razão de composição amigável entre as partes,
prejudicado se acha a análise dos presentes embargos.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR